Tribunal: TJMT
Processo: 1023867-84.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023867-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL FARIAS DE AGUIAR - CPF: 701.032.144-29 (RECORRENTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS AMARO DE SOUZA - CPF: 906.869.181-34 (RECORRIDO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023867-84.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rafael Farias De Aguiar

Recorrido(s):

Jose Carlos Amaro De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. CHEQUES. FOLHAS EMPRESTADAS PARA TERCEIRO. TÍTULOS QUE INSTRUEM EXECUÇÕES. DEFESA QUE PODERÁ SER FEITA POR MEIO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Com relação à preliminar de nulidade da sentença, por ausência de manifestação quanto ao pedido de realização de audiência de instrução, caracterizando cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova, este é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

2. Na presente demanda o Reclamante afirma que não possui qualquer relação com o Reclamado e que vem sendo cobrado indevidamente pelo Requerido, o pagamento dos seguintes cheques nº 900097 e 900100, ambos da Caixa Econômica Federal e no importe de R$ 18.750,00 cada um, tendo o favorecido, ora recorrido, ingressado ações de execuções em face do Reclamante. Afirma que emprestou folhas de cheque ao seu Tio Erivaldo, sendo este o detentor da dívida em questão. Pleiteia a declaração de inexistência de negócio jurídico junto ao Réu, pois nada lhe deve, bem como requer indenização por danos morais.

3. O favorecido dos cheques emitidos pelo Recorrente, objeto da presente ação, promoveu a execução de ambos, feitos nºs 1002304-44.2020.8.11.0010 e 1002305-29.2020.8.11.0010, ambas ajuizadas em 19/09/2019, em trâmite no Juizado Especial de Nova Mutum/MT.

4. A defesa do executado em execução de título de crédito extrajudicial deve ser feita por meio de oposição de Embargos do Devedor, que foi apresentado nas referidas execuções em 13/07/2021, logo o Recorrente tinha conhecimento da existência das execuções.

5. As execuções supra mencionadas foram ajuizadas em 19/09/2019, os Embargos do Devedor foram opostos em 13/07/2021 e a presente ação foi distribuída em 27/07/2021, quando já havia inclusive opostos Embargos do Devedor, assim, em tese, há prevenção do Juizado Especial de Nova Mutum/MT para decidir as respeito da validade dos cheques que instruem a

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Em que pese os esforços do Promovente,
fato é que ele próprio confessa que emitiu os cheques para o Réu com a finalidade de quitar dívida de seu Tio Erivaldo Bezerra de Araújo, porém tal fato por si só não deslegitima o Promovido de cobras os valores que não foram adimplidos do emitente.
Ora,
o Autor por vontade própria emite os dois cheques para efetuar pagamento de terceiros, sendo que no momento em que foram depositados os cheques deveria ter saldo suficiente em sua conta bancária para quitação.
Assim, apesar da narrativa de que não firmou nenhum compromisso com o Reclamado
, o Autor anuiu ao emitir os cheques para firmar pagamento de terceiros com o Promovido, garantindo o pagamento mediante esta modalidade (cheque), portanto, sendo responsável pela quitação dos mesmos
”.

7. Portanto, a decisão a respeito da declaração de inexistência de dívida, pelo emitente dos cheques, deverá ser feita nos Embargos à Execução.

8. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022